Tribunal: TJPA
Processo: 0810414-47.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810414-47.2025.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ELIELSON NEGRAO CARDOSO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir o valor das penas substitutivas impostas em condenação por roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, VII, do Código Penal. Embargante alega omissão quanto à: (i) compensação entre a confissão espontânea e a reincidência; (ii) legalidade da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca; e (iii) possibilidade de desclassificação do crime para a forma tentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência; (ii) se há omissão sobre a legalidade da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP; (iii) se é possível a reanálise da tese de tentativa do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias devolvidas na apelação, de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. As teses sobre compensação de circunstâncias legais e ilegalidade da majorante não foram objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. A consumação do crime foi reconhecida com base na Súmula 582 do STJ e devidamente fundamentada no acórdão embargado.
6. A jurisprudência do STJ veda a inovação de fundamentos em embargos de declaração, ainda que sob pretexto de matéria de ordem pública ou prequestionamento.
7. A utilização dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito é incabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “A ausência de manifestação no acórdão quanto a matérias não suscitadas na apelação não configura omissão sanável por embargos de declaração.” 2. “É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.” 3. “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 582; STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIELSON NEGRAO CARDOSO
, em face do v. Acórdão de ID 31193262, datado em 31/10/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para reduzir os valores das penas substitutivas. Confira-se a ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. POSSE EFETIVA DA RES FURTIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa, visando à reforma da sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sob alegação de que o delito teria ocorrido na forma tentada, bem como pleito de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do delito de roubo consumado para tentativa, em razão da recuperação imediata dos bens subtraídos; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea, diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão defensiva de desclassificação do crime para a forma tentada não encontra amparo, pois restou comprovado que o réu, mediante grave ameaça e uso de arma branca, subtraiu bens das vítimas e logrou inverter a posse da res furtiva, ainda que por breve período, até ser preso em flagrante. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

4. Conforme dispõe a Súmula 582 do STJ, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que o agente seja perseguido e os bens recuperados logo em seguida.

5. No tocante à pena, o juízo sentenciante aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, sem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. Tal entendimento está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 190 dos Recursos Repetitivos), reafirmando a obrigatoriedade de observância dos limites mínimo e máximo previstos em lei no sistema trifásico de fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Em
razões
(ID 31623448), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, à suposta ilegalidade da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, bem como reiterando a tese de desclassificação do crime para a forma tentada, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 32943342), o Ministério Público pugnou pelo
não conhecimento
ou, subsidiariamente, pela
rejeição
do recurso, ao fundamento de inexistência de vício integrativo e configuração de inovação recursal.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva
(ID 33234664), manifestou-se pela
rejeição dos Embargos de Declaração
, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de integração, estritamente destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis quando manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito, revisar o conjunto fático-probatório ou reabrir matéria já apreciada pelo colegiado.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como quanto à suposta ilegalidade da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, além de reiterar a tese de desclassificação do delito para a forma tentada.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as matérias efetivamente devolvidas por ocasião da apelação criminal, quais sejam: a alegada desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada e a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, enfrentando-as à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As teses ora veiculadas nos embargos relativas à compensação entre circunstâncias legais da segunda fase da dosimetria e à inaplicabilidade da majorante pelo emprego de arma branca não foram suscitadas nas razões de apelação, não integrando, portanto, o âmbito da devolutividade recursal. A ausência de manifestação do acórdão quanto a matérias não devolvidas ao órgão julgador
não configura omissão sanável por embargos de declaração
, sendo inadmissível a inovação recursal, ainda que sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública ou com finalidade de prequestionamento, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade, do contraditório e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

No tocante à alegada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 585
, admita tal providência em hipóteses específicas, sua análise, no caso concreto, encontra óbice na
preclusão consumativa
, uma vez que a Defesa, na apelação, limitou-se a pleitear a redução da pena
aquém
do mínimo legal,
sem formular pedido de compensação
entre as referidas circunstâncias. Não se pode admitir que a parte, após o julgamento desfavorável, utilize os embargos de declaração como sucedâneo recursal, ampliando indevidamente o objeto do debate, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse mesmo sentido, é vedada a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração com matérias não ventiladas na apelação, conforme orientação assente do STJ:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Quanto à suposta ilegalidade da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, além de se tratar de matéria não devolvida ao Tribunal, verifica-se que o delito foi praticado em
27/05/2025
, quando já se encontrava em plena vigência a
Lei nº 13.964/2019
, a qual
reintroduziu expressamente
a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP. Não se aplica, portanto, ao caso concreto, a tese firmada no
Tema 1110 do STJ
, restrita ao período anterior à mencionada alteração legislativa, inexistindo qualquer ilegalidade na dosimetria reconhecida pelas instâncias ordinárias.

Por sua vez, no que se refere à alegada violação ao artigo 14, parágrafo único, do CP, constata-se que a matéria foi
expressamente enfrentada
no acórdão embargado, com fundamentação suficiente, ao reconhecer a consumação do crime de roubo com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da
Súmula nº 582 do STJ
, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ressalte-se, ademais, que o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes
, sendo suficiente o enfrentamento motivado das questões essenciais à solução da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, conforme orientação do STJ:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Dessa forma, constato que os embargos buscam, em verdade,
rediscutir matéria já analisada e decidida
, com nítido propósito de reapreciação do mérito e do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

Por fim,
para fins de prequestionamento
, consigno que o simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, inexistindo violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados, porquanto o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência dominante.

Diante desse cenário, acompanho o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026